Tribunal: TJBA
Processo: 8002967-11.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002967-11.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLAUDENY SOUZA CORREIA

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRETROATIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1.

Presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para correção de erro material e adequação do julgado à legislação superveniente.

2.

Configurado erro material no dispositivo do acórdão, que fez referência ao provimento parcial do recurso do autor, quando a reforma da sentença beneficiou, em parte, a instituição financeira, impondo-se a correção formal nos termos do art. 494, I, do CPC, sem modificação do mérito.

3.

Os critérios de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, passível de adequação pelo julgador, inclusive em sede de embargos de declaração, diante de alteração legislativa superveniente.

4.

A Lei nº 14.905/2024 conferiu nova redação aos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice legal de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros moratórios, na ausência de convenção entre as partes.

5.

Observância do princípio da irretroatividade da lei, com manutenção dos critérios anteriormente fixados até 30/08/2024 e aplicação dos novos parâmetros legais apenas para o período posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024.

6.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para correção do erro material no dispositivo e adequação prospectiva dos consectários legais, mantidos os demais termos do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Agravo de Instrumento nº 8002967-11.2021.8.05.0201 (ID. 90234314)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expostas.

VII